Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. NEOENERGIA. DANOS EM ELEVADOR. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO.

I – Com o pagamento da indenização securitária ao consumidor, a Seguradora-autora sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que o segurado tiver contra o autor do dano, art. 786 do CC.

II - A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que causar aos usuários e a terceiros, art. 37, § 6o, da CF.

III - A Seguradora-autora, na lide regressiva em exame, não provou o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré e os danos no equipamento segurado. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de ressarcimento.

IV - Apelação desprovida.